Tribunal: TJSP
Processo: 1099518-05.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.